Tribunal: TJDFT
Processo: 0752610-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0752610-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GIOVANE SOUSA SILVA, THAISSA LORENA GOMES DE MORAES, ELLEN RABELO GUIMARÃES FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 14.12.2020, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva hoje (16.12.2020), como garantia da ordem pública (autos n. 0741269-08.2020 – ID 22236556). Sustentam as impetrantes que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, genérica, não está suficientemente fundamentada. E o paciente não trazia substâncias entorpecentes no momento da prisão. Daí o constrangimento ilegal. Pede seja revogada a custódia cautelar ou impostas medidas cautelares diversas da prisão. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. Segundo auto de prisão em flagrante o paciente, na companhia de outro agente, vendeu substância entorpecente a usuário de drogas. Os policiais que participaram da prisão em flagrante disseram, na delegacia, que monitoravam o local – Quadra 20, Lote 37, Setor Leste do Gama – conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Durante campana, filmaram agente trajando camiseta preta (paciente) entregar substância entorpecente a outro agente (Alexandre Carvalho de Menezes). Esse, por sua vez, entregou à droga a usuário, que conduzia motocicleta. Abordaram o usuário, que disse ter comprado porção de maconha de “Xande”, por R$ 10,00. Na busca pessoal dos acusados encontraram, na posse de Alexandre, duas porções de maconha e R$ 30,00 (ID 22236555, p. 2/3). O usuário disse que comprou a droga de “Xande”, por R$ 10,00. Não soube dizer de quem o vendedor comprou a droga para lhe revender (ID 22236555, p. 5). O paciente registra condenação transitada em julgado por roubo circunstanciado tentado (ID 22243910, p. 2). E quando cometeu o crime cumpria pena em prisão domiciliar. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o MM. Juiz destacou: “(...) a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, (...) que Giovane se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir.” (ID 22236556, p. 2). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente – durante o cumprimento de pena em prisão domiciliar -, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida. E demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019). Diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva, que demonstram a periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES